Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. VALORES REFERENTES A IMÓVEIS. DOAÇÃO PERFECTIBILIZADA SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. APREENSÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA SUCESSÃO. MÉTODO INDUTIVO. SUBMINISTRAÇÃO DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. CONSONÂNCIA COM O QUE OCORRE NO COTIDIANO (CPC, art. 375). IMÓVEIS DE EXPRESSIVO VALOR. AQUISIÇÃO POR MENOR IMPÚBERE. RECURSOS PRÓPRIOS. ORIGEM IMPROVÁVEL. REPRESENTAÇÃO PELO PAI. INSTITUIÇÃO DO PAI COMO USUFRUTUÁRIO PLENO E VITALÍCIO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. CONFIGURAÇÃO PATENTE. APREENSÃO NÃO INFIRMADA. INCLUSÃO DOS BENS NO MONTE PARTILHÁVEL. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. SEQUESTRO DE BENS DOADOS A OUTROS HERDEIROS OU EQUIVALENTE EM DINHEIRO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida pretensão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso.
3. Soando latente que, no momento da aquisição dos imóveis, a adquirente, então menor impúbere, não dispunha de numerário próprio e fora representada no ato pelo genitor, que, a seu turno, fora constituído usufrutuário pleno e vitalício dos bens, sobressai patente que, segundo as evidências aclaradas pela forma como consumada a aquisição e de acordo com as regras de experiência comum e com o que ordinariamente se descortina na realidade, a aquisição, conquanto formalizada sob a forma de compra e venda, encobrira doação do pai à filha menor, resultando que, patenteado o negócio efetivamente consumado, os bens ou o seu equivalente em dinheiro devem ser colacionados ao monte partilhável legado pelo ascendente por encerrar adiantamento da legítima.
4. É um truísmo que indícios e presunções podem firmar o convencimento judicial, por aplicação do método indutivo, sempre que por meio de um fato ou pelas circunstâncias que o cercam se puder concluir pela existência de outras circunstâncias, consoante, inclusive, firmado pelo próprio legislador, ao legitimar que o juiz aplicará as regras de experiência comum segundo a observação do que ordinariamente acontece, legitimando a apreensão do que emerge dos fatos segundo o cotidiano e normal da vida (CPC, art. 375), descerrando que, não logrando a herdeira evidenciar que os imóveis que detém, conquanto perfectibilizada a aquisição sob a moldura de compra e venda, efetivamente foram adquiridos sob essa forma e com recursos próprios, pois todo o colacionado corrobora que foram objeto de doação realizada pelo falecido pai formulada sob a forma de compra e venda, deve-se considerar tratar-se de bens adquiridos com recursos do extinto, configurando adiantamento da legítima, devendo, portanto, serem integrados à partilha, mediante colação.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.